Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Inventário. contrato celebrado com o 'de cujus'. ação própria. Necessidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Interpretação do art. 612, CPC, sobre o limite de questões que podem ser decididas dentro do inventário.
II. Questão em discussão
2. Pretensão de prevalecer contrato celebrado com o 'de cujus'.
III. Razões de decidir
3. Diante de discussões como a validade do testamento ou manifestação de última vontade, a existência de união estável, filhos não reconhecidos, ou questões relacionadas a contratos celebrados pelo falecido, essas matérias devem ser resolvidas por meio de ação própria, nas vias ordinárias, conforme exige o art. 612 do CPC. Dessa forma, assegura-se que o processo de inventário continue com a sua função essencial, sem a necessidade de paralisar ou comprometer seu andamento com discussões que fogem à sua natureza.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.